Tribunal: TJES
Processo: 5024304-74.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024304-74.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAQUIM VICENTE OLIVEIRA
RECORRIDO: FLORENI ALMEIDA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA. ALEGAÇÃO DE MURO CONSTRUÍDO DENTRO DO TERRENO DA AUTORA.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA MATERIAL ABSOLUTA.

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA CAPAZ DE AFASTAR A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n° 5024304- 74.2022.8.08.0012

Recorrente: JOAQUIM VICENTE OLIVEIRA

Recorrida: FLORENI ALMEIDA DE OLIVEIRA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
JOAQUIM VICENTE OLIVEIRA
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
preliminar de incompetência material absoluta em razão da necessidade de realização de perícia complexa;
b)
necessidade de litisconsórcio passivo necessário em relação aos cônjuges das partes;
c)
inexistência de muro divisório, existindo no local uma residência, cuja parede é a divisa dos terrenos.

In casu
, em que pese o douto entendimento do juízo de origem, que julgou procedente o pleito autoral, determinando que o recorrente/requerido retirasse o muro do local, reconstruindo a divisa conforme solicitando pela demandante/recorrida, entendo ser
imprescindível a realização de prova pericial técnica para o deslinde da
quaestio
em voga, cuja atividade probatória é incompatível com o procedimento dos Juizados Especiais Cíveis, devendo a sentença ser reformada, com o acolhimento da preliminar arguida pela parte recorrente.

Ao analisar os autos, verifico que a parte recorrente alega que não houve a construção de um muro, existindo no local uma residência, cuja parede é a divisa dos terrenos.

Ademais, importante ressaltar que ambas as partes estavam desacompanhadas de advogados quando da realização da audiência de instrução e julgamento, o que impossibilitou o fornecimento de todos os esclarecimentos necessários e apresentação dos meios de prova necessários para elucidação dos fatos.

Em sendo assim, as provas apresentadas nos autos são frágeis, tornando indispensável a realização de perícia técnica para que se possa aferir melhor os fatos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
JOAQUIM VICENTE OLIVEIRA
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida, extinguindo o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e honorários advocatícios ao recorrente, vez que a parte restou vencedora em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)